Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717993-14.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCELINO SILVA ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELINO SILVA ALVES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve na sentença, condenando-o como incurso no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0713872-71.2020.8.07.0001). Asseverou a Defensoria Pública, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23-abril-2020 e, após a conversão em prisão preventiva e realizada a instrução processual, em 08-julho-2020, foi sentenciado, em 04-novembro-2020, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ao sentenciar, o Juízo manteve a prisão preventiva, em detrimento da garantia da ordem pública. Salientou que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória, enquanto que a Defensoria Pública se encontrava dentro do prazo para apresentação das razões de apelação. Apontou que, desde a prisão cautelar até a data da propositura do presente “writ” já havia transcorrido 409 (quatrocentos e nove) dias de encarceramento, o que equivale a mais de 1 (um) ano e 44 (quarenta e quatro) dias, sendo 214 (duzentos e quatorze) dias após a prolação da sentença condenatória. Asseverou, ainda, que a prisão foi fundamentada na reincidência do paciente e na garantia da ordem pública com esteio em julgado dissonante, que aponta o tráfico de grande quantidade de entorpecentes, enquanto que no presente caso o paciente teria vendido apenas 1.63g (uma grama e sessenta e três centigramas) de maconha para a sua subsistência e de sua família. Sustentou que a fundamentação que decretou a prisão preventiva é genérica, não tendo considerado a individualização da conduta do paciente. Ademais, a reincidência, por si só, não pode ensejar a medida de restrição da liberdade, haja vista a existência de circunstâncias favoráveis, como a personalidade do agente, a motivação do crime, a confissão espontânea e a quantidade de entorpecente apreendida. Requereu a concessão da medida liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade ou, caso ultrapassada a tese, a substituição da prisão preventiva por medida não privativa de liberdade prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23-abril-2020 e, na audiência de custódia, realizada no dia 25-abril-2020, a autoridade judiciária entendeu que sua segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da sua periculosidade demonstrada pela reiteração delituosa do paciente, haja vista já possuir condenação recente pelo mesmo crime – tráfico de drogas. Confira-se: Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 2016002006301 6HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2 TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6° do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de MARCELINO SILVA ALVES, filho(a) de Antônio José Alves e Rosa Angela Gonçalves E Silva Alves, nascido em 20/07/1983, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (ID 26210379, p. 24-25). Na sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente, não lhe permitindo apelar em liberdade, em razão “(...) da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado na decisão de id. 63088370, especialmente para a garantia da ordem pública, e diante da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena (...)”. (Grifo nosso – ID 26210379, p. 175). Também se observa que a Carta de Guia Provisória já foi expedida (ID 26210379, p. 191-195). Em consulta ao andamento dos autos principais (ação penal n. 0713872-71.2020.8.07.0001), verifica-se que as razões de apelação já foram apresentadas, estando o feito incluso em pauta para julgamento no dia 24-junho-2021. Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois amparada na reiteração delituosa do paciente. No tocante ao precedente colacionado no “decisum”, trata-se apenas de subsídio à fundamentação de que a reincidência serve de amparo à custódia cautelar, não tendo a autoridade judiciária se baseado na “grande quantidade de droga” somente pelo fato de o julgado mencionado trazer esta informação, mormente porque inerente ao caso concreto que julgou. Não obstante, a medida constritiva foi mantida na sentença sob o fundamento de que mantidos os seus fundamentos. Ademais, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, sendo que, no caso, já ocorreu o encerramento da instrução e sentenciado o feito, de modo que fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações, haja vista que a autoridade judiciária encerrou a sua jurisdição. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator